Tribunal: STF
Processo: AP 2629
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLEBER LUIZ TIECHER, CARLOS FERNANDES e GIOVANE BALANSIN DE LIMA, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 12.873, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/11/2024/DF), imputando-lhes a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único, no art. 359-L, no art. 359-M, no art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal, pois presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal (eDoc. 46). 



    Em 18/2/2025, determinei a citação do réus, para ciência dos termos da acusação e para apresentação de defesa prévia (eDoc.50). 



    Em 25/2/2025, a Central de Mandados de Francisco Beltrão/PR informou a pendência de cumprimento da carta de ordem em relação à citação do réu CARLOS FERNANDES, pois “estaria em viagem ao Mato Grosso, com data de retorno por volta do dia 10/03/2025” (eDoc. 65, fl. 25).



    Em 11/3/2025, a defesa de CARLOS FERNANDES apresentou manifestação requerendo a suspensão do prazo para apresentação da respectiva Defesa Preliminar até a solução do julgamento de “Agravo nos Embargos de Declaração em Habeas Corpus de nº 248.814/DF – vinculado diretamente à presente Ação Penal visto tratar, especificamente, do julgamento em que foi recebida a denúncia a ser aqui combatida – foi incluído em pauta para julgamento virtual a partir do dia 14/03/2025” (eDoc. 68). 



    É o relatório. DECIDO.



    O Habeas Corpus nº 248.814/DF impetrado em face de decisão proferida nos autos da Pet 12.873/DF, de minha relatoria, não foi sequer conhecido, por inadequação da via eleita. 



    Conforme destacado pelo Ministro Relator EDSON FACHIN, “o ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que ‘não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte’ (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008)”. 



    Os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o recurso foi pautado para 14/03/2025 a 21/03/2025.



    A interposição de Agravo Regimental nos Embargos de Declaração em Habeas Corpus nº 248.814/DF não é motivo suficiente para a suspensão de prazo processual neste processo.



    Diante do exposto, nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento da Defesa de CARLOS FERNANDES.



    Intime-se a defesa constituída, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente